Tribunal: STJ
Processo: 5176117-16.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945162 - MG (2022/0063226-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CORRÊA CARVALHO PINELLI - MG075853
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GILMARA APARECIDA DE CASTRO GARCIA - MG096833
NILSON VITAL NAVES - DF032979
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
ICMS/ST.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação ordinária de repetição de
indébito, ajuizada com o intuito de obter a restituição de valores recolhidos
indevidamente a título de ICMS, pagos a maior no regime de substituição
tributária progressiva. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada.
a quo
II - Incialmente sobre a violação do
do CPC, verifica-se
art. 1022
que o Tribunal
se pronunciou expressamente sobre as questões
a quo
apresentadas pelo recorrente, conforme se objetiva do exame do julgamento
dos embargos de declaração. Evidente o intuito do recorrente, por meio dos
embargos de declaração, de promover indevida rediscussão de matéria já
decidida, o que se revela incabível pela via eleita. Sobre o assunto confiram-
se: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.938.944/SE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
21/2/2022,
15/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp n. 1.820.963/SP,
julgado em
DJe de
3/4/2024,
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA53264065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2c7e80fb-6712-48b7-bc7b-d69bd4ebd221

III - Por outro lado, no tocante ao
do CTN, verifica-se que.
art. 166
no
Tema n. 1.191, foi afastada a aplicação do
REsp n. 2.034.975/MG,
referido instituto. Finalmente, no tocante à violação do
do CTN,
art. 170
verifica-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de permitir a
compensação dos créditos de forma administrativa em função dos valores
pagos a maior quando o preço de venda dos produtos forem inferiores a base
de cálculo. Sobre o assunto confiram-se: AgInt no REsp n. 1.969.001/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/8/2022,
de
RMS n. 34.389/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães,
10/8/2022;
Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
28/11/2023.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2c7e80fb-6712-48b7-bc7b-d69bd4ebd221

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945162 - MG (2022/0063226-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CORRÊA CARVALHO PINELLI - MG075853
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GILMARA APARECIDA DE CASTRO GARCIA - MG096833
NILSON VITAL NAVES - DF032979
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
ICMS/ST.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação ordinária de repetição de
indébito, ajuizada com o intuito de obter a restituição de valores recolhidos
indevidamente a título de ICMS, pagos a maior no regime de substituição
tributária progressiva. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada.
a quo
II - Incialmente sobre a violação do
do CPC, verifica-se
art. 1022
que o Tribunal
se pronunciou expressamente sobre as questões
a quo
apresentadas pelo recorrente, conforme se objetiva do exame do julgamento
dos embargos de declaração. Evidente o intuito do recorrente, por meio dos
embargos de declaração, de promover indevida rediscussão de matéria já
decidida, o que se revela incabível pela via eleita. Sobre o assunto confiram-
se: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.938.944/SE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
21/2/2022,
15/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp n. 1.820.963/SP,
julgado em
DJe de
3/4/2024,
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

III - Por outro lado, no tocante ao
do CTN, verifica-se que.
art. 166
no
Tema n. 1.191, foi afastada a aplicação do
REsp n. 2.034.975/MG,
referido instituto. Finalmente, no tocante à violação do
do CTN,
art. 170
verifica-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de permitir a
compensação dos créditos de forma administrativa em função dos valores
pagos a maior quando o preço de venda dos produtos forem inferiores a base
de cálculo. Sobre o assunto confiram-se: AgInt no REsp n. 1.969.001/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/8/2022,
de
RMS n. 34.389/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães,
10/8/2022;
Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
28/11/2023.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA -
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PRA
FRENTE – VALOR DA VENDA REAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA DO
JULGAMENTO DO STF – APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
A não comprovação de prévio requerimento administrativo não consubstancia falta de
interesse de agir, consoante inafastabilidade do Poder Judiciário consagrada na Carta Maior
(art. 5o, XXXV). Conforme entendimento firmado no RE 593.849, é devida a restituição da
diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a maior no
regime de substituição tributária para frente nas operações em que a base de cálculo efetiva da
operação subsequente for inferior à presumida.
A tese firmada no regime de repercussão geral estabelecido no julgamento do RE
593.849/MG orientará todos litígios judiciais pendentes e os casos futuros, possuindo eficácia
obrigatória e efeito erga omnes. As empresas podem obter o ressarcimento do crédito
tributário decorrente da diferença do imposto pago a mais no regime de substituição tributária
pra frente.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço do agravo para negar
art. 253,
b
provimento ao recurso especial."
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Entendeu o i. ministro relator não ter havido negativa de prestação jurisdicional,
asseverando que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa
daquela almejada pela parte recorrente.
Contudo, omitiu-se o eg. TJMG sobre teses imprescindíveis para a solução da lide (cuja
observância, pelo Tribunal a quo, ensejaria o provimento do recurso do ente público).
Isto porque não apreciou o Tribunal a quo, no julgamento dos Embargos de Declaração,
mesmo a tanto explicitamente provocado, a tese sustentada pelo ente público, apta à
modificação do julgado, quanto à impossibilidade de compensação, diante da ausência de lei
autorizativa.
[...]
Merece, assim, ser provido o Recurso Especial, para que se reconheça a violação ao
disposto no
do CPC, com a determinação do retorno dos autos à origem para que
art. 1.022
sejam apreciadas as teses sustentadas pelo ente público, imprescindíveis para a solução da lide,
nos termos do
§1o do CPC.
art. 489,
[...]
Com a devida vênia, a
não se aplica ao caso, quanto à tese de ofensa ao
Súmula 83/STJ
art. 170.
Isto porque, e inicialmente, os precedentes citados na decisão ora agravada não possuem
a mesma base fática (neles não há o debate acerca da inexistência de lei específica para a
compensação tributária).
Mas ainda que assim não fosse (ausência da mesma base fática), é juridicamente
impossível a compensação com outros débitos, nem da própria autora, nem de terceiros, eis
que não há lei que lhe permita, como exige o
do CTN.
art. 170
[...]
A Súmula 461 admite que o contribuinte escolha entre a utilização a compensação e
restituição. Mas não dispensa que haja previsão normativa (art. 170 do CTN). Não se deve
confundir, data venia, a questão processual, com a questão material (a inexistência de lei que
permita a compensação).
Se o art.170 do CTN apenas permite o legislador ordinário do ente político (União,
Estados e Municípios) autorizar, mediante lei própria, a compensação entre créditos tributários
da Fazenda Pública e do sujeito passivo contra ela, sem essa autorização legislativa, ou seja,
sem a lei ordinária do ente público competente, devidamente regulamentada, não se concretiza
para o interessado na compensação o direito subjetivo de pleiteá- la na esfera administrativa e
de exigi-la na judiciária.
E Suprema Corte, no julgamento do RE 1.420.691/SP, reconheceu a repercussão geral
da matéria, encartando o Tema 1.262 da Repercussão Geral, ocasião em que, reafirmando a
jurisprudência da Corte, proveu o Recurso Extraordinário interposto pela União, fixando a
seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido
na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos
termos do
da Constituição Federal”.
art. 100
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

Ainda, o artigo 170 do CTN é a norma geral que rege a "compensação tributária", não
constituindo a compensação um direito subjetivo do contribuinte pela mera existência de
créditos recíprocos, cumprindo a autorização expressa e fixação de condições e garantias,
através de lei específica emanada de cada ente público.
E o Estado de Minas Gerais, em sua esfera de competência, legislou acerca do
pagamento, compensação e cessão de créditos, através da Lei Estadual no 14.699/2003, cujos
dispositivos necessariamente devem ser observados.
Reitera o recorrente os demais termos do seu Recurso Especial, quanto às questões
remanescentes.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Considerando que o agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
Incialmente sobre a violação do
do CPC, verifica-se que o Tribunal
art. 1022
a
se pronunciou expressamente sobre as questões apresentadas pelo recorrente, conforme
quo
se objetiva do exame do julgamento dos embargos de declaração, fls. 765-766.
Evidente o intuito do recorrente, por meio dos embargos de declaração, de
promover indevida rediscussão de matéria já decidida, o que se revela incabível pela via
eleita.
Sobre o assunto confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

1. Hipótese em que ficou consignado: a) inexiste a alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do
visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de
CPC/2015,
maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe
foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos
interesses da parte; b) extrai-se do acórdão objurgado e das razões do Recurso Especial que a
fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi
inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum
combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo e a
deficiência na fundamentação; c) a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária
acerca do termo inicial do prazo prescricional - mormente para avaliar se em 2003 houve
decisão transitada a respeito da legitimidade do Sindicato para promover a execução coletiva
em favor dos não filiados -, como postulada nas razões recursais, exigiria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial, a teor da
d) a jurisprudência do STJ entende ser devida a verba de honorários nas
Súmula 7/STJ;
execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação
mandamental.
2. A Turma desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
3. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.938.944/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
15/3/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade,
contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a
art. 1022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp n. 1.820.963/SP,
julgado em
DJe de
)
3/4/2024,
18/4/2024.

Por outro lado, no tocante ao
do CTN, verifica-se que, no
art. 166
Tema n. 1191, foi afastada a aplicação do referido instituto,
REsp n. 2.034.975/MG,
sendo firmada a seguinte tese:

Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído
revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o
recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no
do CTN.
art. 166
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

Finalmente, no tocante à violação do
do CTN, verifica-se que a
art. 170
jurisprudência é pacífica no sentido de permitir a compensação dos créditos de forma
administrativa em função dos valores pagos a maior quando o preço de venda dos produtos
forem inferiores a base de cálculo.
Sobre o assunto confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. VALOR INFERIOR AO DA OPERAÇÃO PRESUMIDA. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME.
NÃO
CABIMENTO.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a restituição do ICMS, recolhido
no regime da substituição tributária para frente, pago a maior nos casos em que o valor da base
de cálculo real tenha valor inferior ao da operação presumida. Na sentença o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
quando o
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
,
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados.
IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação
dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
V - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Na
hipótese em deslinde, os autores também suportam o encargo financeiro da operação fiscal
antes de efetuarem a venda para o consumidor final. Vale dizer, em outras palavras, que os
autores, na qualidade de substituídos, sofrem o ônus final do débito do ICMS, já que imposto é
calculado com base em fato gerador presumido considerando, portanto, o valor agregado em
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

cada etapa da cadeia. É de se ressaltar que, na esteira da jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça, a exigência contida na norma do
do CTN não se aplica
art. 166
aos casos de substituição tributária 'para frente'."
VI - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
VII - A controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente
constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão
recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a
providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
REsp 1.626.653/PE,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
6/10/2017;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.674.459/RS,
DJe
É o que se confere do seguinte trecho do acórdão: "Conforme
3/8/2017,
12/9/2017.
decidido pelo exc. STF quando do julgamento do Tema 201 (RE no 593.849/MG), em
repercussão geral firmou-se a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição
tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". [...] É
de se notar, portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu quando do julgamento do
RE 593.849/MG o direito subjetivo do contribuinte, nas hipóteses de substituição tributária
para frente, em ser restituído dos valores pagos à maior ante a discrepância do fato gerador
efetivamente ocorrido e o presumido antecipadamente na operação.
[...] Como o
§7o, da CF/88 confere absoluta preferência à restituição dos
art. 150,
valores excedentes na substituição progressiva, deve ser franqueado ao substituto não só aderir
ao plano de compensação, no tempo e modo desenvolvido pela administração fazendária, mas
também dele se desvincular, a qualquer tempo, se a opção deixar de lhe ser conveniente.
Ademais, é necessário pontuar que os efeitos da decisão no RE 593.849 foram modulados,
para que ela se aplique a todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da
repercussão geral e aos casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador
presumido realizado após a fixação do referido entendimento."
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.969.001/MG,
julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
10/8/2022.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ICMS. SISTEMÁTICA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA
FRENTE. BASE DE CÁLCULO REAL INFERIOR À PRESUMIDA. DIREITO À
RESTITUIÇÃO. JULGAMENTO, PELO STF, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO
GERAL. RE 593.849/MG, JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO
ART. 1.040,
CPC/2015.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

I. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o presente Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança, em sessão de julgamento realizada em 16/05/2013,
considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, à época, manteve o acórdão do Tribunal de
origem, que, no mérito, julgou legítima a sistemática de substituição tributária que não
contempla a possibilidade de o contribuinte substituído obter a restituição de ICMS, caso a
base de cálculo real seja inferior à presumida.
II. Entretanto, posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 593.849-RG/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de
, em regime de
05/04/2017)
repercussão geral, firmou a seguinte tese: "É devida a restituição da diferença do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição
tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida." (
)
Tema 201/STF.
III. Diante do julgamento da Suprema Corte, sob o regime de repercussão geral - que se
mostra contrário ao posicionamento então adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria em referência -, impõe-se o exercício do juízo de retratação, com base no
II,
art. 1.040,
do
Nesse sentido: STJ, RMS 9.623/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
CPC/2015.
PRIMEIRA TURMA, DJe de
RMS 11.927/MG, Rel. Ministro GURGEL DE
04/05/2018;
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
Ag 309.489/RS, Rel. Ministro MAURO
11/05/2018;
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2018.
IV. No tocante ao prazo prescricional, o STF, no julgamento do RE 566.621/RS (Rel.
Ministra ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de
, firmou o entendimento de que o
11/10/2011)
prazo de cinco anos do
I, do CTN, alterado por força do
o da Lei Complementar
art. 168,
art. 3
118/2005, para pleitear a repetição de valores recolhidos indevidamente, a título de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se às demandas ajuizadas a partir da entrada em
vigor da referida Lei complementar (09/06/2005), ainda que estas ações digam respeito a
recolhimentos indevidos realizados antes da sua vigência, de modo que, proposta a ação a
partir de
é viável recuperar os valores indevidamente pagos nos cinco anos
09/06/2005,
anteriores à propositura do feito. Se a demanda é ajuizada na vigência da redação anterior à
Lei Complementar 118/2005, aplica-se a tese conhecida por "cinco mais cinco", pelo que tem
o contribuinte 10 anos, contados do fato gerador, para repetir o que pagou indevidamente, a
título de tributo.
V. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, em 2012, sob o rito do
-C do CPC/73, o
art. 543
alinhou a jurisprudência desta Corte ao referido entendimento
REsp 1.269.570/MG,
consolidado pelo STF, em
concluindo que, "para as ações ajuizadas a partir de
04/08/2011,
9.6.2005, aplica-se o
o, da Lei Complementar 118/2005, contando-se o prazo
art. 3
prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do
pagamento antecipado de que trata o
§ 1o, do CTN" (STJ,
Rel.
art. 150,
REsp 1.269.570/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
04/06/2012)
VI. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial 998.678/RS (DJe de
, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
26/06/2013)
NORONHA, proclamou o entendimento de que a tese dos "cinco mais cinco" aplica-se às
demandas propostas até o dia 08/06/2005.
Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

VII. Na hipótese dos autos, o Mandado de Segurança foi impetrado em
já
30/01/2008,
na vigência da Lei Complementar 118/2005, devendo ser contado o prazo prescricional
quinquenal a partir do pagamento indevido, nos termos do
o da Lei Complementar 118
art. 3
/2005.
VIII. Conforme orientação firmada, de longa data, pelo Superior Tribunal de Justiça,
"reconhecido o crédito do contribuinte, irrecusável a atualização monetária, simples resgate do
valor real da moeda. Não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita" (STJ,
Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de
REsp 153.630/RS,
. Ademais, nos termos da
"a taxa de juros de mora incidente na
27/03/2000)
Súmula 523/STJ,
repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do
tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses,
quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
IX. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido, em juízo de retratação,
previsto no
II, do
para conceder a ordem, em parte, a fim de declarar o
art. 1.040,
CPC/2015,
direito da impetrante à compensação escritural de créditos de ICMS ou à sua restituição, a seu
exclusivo critério, oriundos de vendas efetuadas com valor menor do que a base de cálculo
presumida, devidamente atualizados, respeitada a prescrição quinquenal.
(RMS n. 34.389/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
)
21/11/2023,
28/11/2023.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:07
Código de Controle do Documento: 50547724-6095-47e1-b9b3-db8520b65f78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.162 / MG
Número Registro: 2022/0063226-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205649841003 51761171620188130024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CORRÊA CARVALHO PINELLI - MG075853
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GILMARA APARECIDA DE CASTRO GARCIA - MG096833
NILSON VITAL NAVES - DF032979
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
Documento eletrônico VDA53244263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:16
Código de Controle do Documento: c375c37b-41fd-456a-9f9f-b642e4b42c15

AGRAVADO
: AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CORRÊA CARVALHO PINELLI - MG075853
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GILMARA APARECIDA DE CASTRO GARCIA - MG096833
NILSON VITAL NAVES - DF032979
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:16
Código de Controle do Documento: c375c37b-41fd-456a-9f9f-b642e4b42c15